Tribunal: TJES
Processo: 5006284-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006284-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M J CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
AGRAVADO: SALETE CORREA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 1837570), proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
ajuizada em face de
SALETE CORREA DOS ANJOS
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de Medida Liminar de desocupação do imóvel, diante do descumprimento da exigência legal contida no artigo 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91.

Sustenta a Recorrente, em resumo, que “
o contrato de locação NÃO ESTÁ revestido de garantia, isso porque apesar de constar na clausula contratual a garantia, a requerida não efetuou o seu pagamento”.

Destaca que “
o pagamento parcial da garantia (1/4) não pode ser considerado como pagamento total da caução, para que o pedido de liminar seja indeferido, além do mais quando a requerente, ora agravante, realizou a caução prevista do art. 59, §1a da Lei 8.245/91”.

Em Decisão (Id. 1922756), restou deferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ao que se extrai dos autos, cinge-se a controvérsia se a medida liminar objeto de irresignação poderia, ou não, ter sido concedido nos autos da Ação de Despejo de origem.

Neste particular, nota-se que a questão não denota maiores digressões, pois,
a despeito da viabilidade jurídica de concessão de tutela de urgência, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, para fins de despejo, certo é que a jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal de Justiça, revela-se assente no sentido de que o despejo liminar fundado no inadimplemento de alugueres e encargos locatícios exige (I) que o contrato de locação esteja desprovido de qualquer das garantias elencadas no artigo 37, da Lei Federal nº 8.245/91 e, ainda (II) que tenha sido prestada caução no valor correspondente a 03 (três) meses de aluguel, na forma da regra especial encartada no artigo 59, § 1º, do aludido Diploma Legal
,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM BASE EM FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR PRAZO INDETERMINADO. AUSÊNCIAS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS NESSE SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A concessão do despejo liminar que foi requerida pela Agravante exige o fundamento exclusivo na falta de pagamento de alugueres e encargos locatícios, a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, além, é claro, da comprovação da relação jurídica locatícia ao menos em cognição sumária (art. 59, § 1º da Lei nº 8.245/91. Precedentes TJES
.

2.
Inexistindo prova suficiente para ao menos indicar as sucessivas renovações contratuais que deram origem ao suposto inadimplemento dos Agravados, não é possível a concessão do despejo liminar.

3.
Embora seja possível a prorrogação por prazo indeterminado quando transcorrido o prazo da locação e o locatário permanece na posse do imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador (art. 46, § 1º da Lei de Locações), inexistem nos autos elementos que demonstrem, ao menos em juízo de verossimilhança, que tais fatos ocorreram.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0009194-60.2017.8.08.0024, Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. MEDIDA LIMINAR. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
O Contrato de Locação firmado entre as partes, estipulado pelo prazo de 12 (doze) meses, deixou de se enquadrar na modalidade de Contrato de Temporada, conforme teor do artigo 48, da Lei do Inquilinato, não incidindo, à espécie, a exigência relacionada à propositura da Ação de Despejo em até 30 (trinta) dias após o vencimento do respectivo Contrato, para fins de concessão de medida liminar para desocupação.
II.

O artigo 59, § 1º, da Lei Federal nº 8.245/1991, estabelece dois requisitos essenciais ao deferimento da medida, quando fundada exclusivamente na alegação de inadimplência de obrigações pecuniárias pelo Locatário, quais sejam: (I) que o Contrato de Locação esteja desprovido das garantias previstas no artigo 37, da citada Lei, bem como, que II) tenha sido prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel
.
III.
Na hipótese, restaram atendidos os requisitos entabulados na Lei do Inquilinato, eis que, o pacto locatício não possui quaisquer das garantias contidas no artigo 37, ao passo que os Recorridos, nos termos já delineados na Decisão recorrida, apresentaram caução equivalente a três meses de aluguel, inexistindo, assim, empecilho ao deferimento da medida liminar, independentemente de o aludido Contrato haver sido prorrogado por prazo indeterminado.
IV.
Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0010069-60.2018.8.08.0035, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 22/05/2019)

In casu
, a despeito de constar na Decisão combatida a ausência de depósito da caução no intuito de obter a medida pleiteada, verifico do Id. 1837567 - pág. 27, que a Recorrente promoveu depósito judicial vinculado ao processo de origem, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referente a três vezes o valor do aluguel, conforme previsão da Cláusula Sexta, alínea “a”, do Contrato.

Por outro turno, a Recorrente consignou que a despeito de o Contrato prever o pagamento de Caução pelo Locatário no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), a Recorrida somente efetuou o pagamento parcial referente a 1/4 (um quarto) desse valor e, neste sentido, não se pode dizer que a garantia contratual restou perfectibilizada e, ainda que assim não fosse, não há falar-se em risco de irreversibilidade da presente Decisão haja vista que no prazo assinalado para Desocupação Voluntária, a Lei de Locações garante à Recorrida a possibilidade de comprovar o pagamento de todo o débito e, com isso, afastar o cumprimento da ordem, nos termos do Artigo 59, § 3º,
in litteris:

“
Art. 59.

§ 3
o

No caso do inciso IX do § 1
o
deste artigo,
poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos,
na forma prevista no inciso II do art. 62."

Isto posto,
DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo, concedendo em favor da Recorrente a Medida Liminar de Despejo voluntário, determinando que a Recorrida desocupe voluntariamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Cientifique-se com urgência o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e para que o faça cumprir
.

Intime-se a Recorrida
para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 06 de Dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, verifico de plano, não subsistirem elementos outros que afastem o entendimento exposto no
decisum
retro colacionado, sendo forçoso concluir pelo provimento da pretensão Recursal.

Isso porque, restou visualizado nos autos que o Recorrente promoveu efetivamente o depósito de valores referentes à três meses de aluguel, no sentido de caucionar o juízo, sendo que, por outro turno, restou verificado que a Recorrida sequer promoveu na forma prevista contratualmente com o pagamento da garantia, demonstrando que a hipótese se afigura autorizativa do despejo voluntário, medida esta, inclusive, que já ocorreu conforme informação constante do Id. 3780212.

Isto posto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, confiro-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro mencionada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. CAUÇÃO PRESTADA PELA RECORRENTE DO VALOR EQUIVALENTE A TRÊS ALUGUÉIS. GARANTIA CONTRATUAL FIRMADA PELA RECORRIDA NO CONTRATO DE ALUGUEL NÃO PERFECTIBILIZADA. AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL PARA CONCESSÃO DA MEDIDA DE DESOCUPAÇÃO VINDICADA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A despeito da viabilidade jurídica de concessão de tutela de urgência, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, para fins de despejo, certo é que a jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal de Justiça, revela-se assente no sentido de que o despejo liminar fundado no inadimplemento de alugueres e encargos locatícios exige (I) que o contrato de locação esteja desprovido de qualquer das garantias elencadas no artigo 37, da Lei Federal nº 8.245/91 e, ainda (II) que tenha sido prestada caução no valor correspondente a 03 (três) meses de aluguel, na forma da regra especial encartada no artigo 59, § 1º, do aludido Diploma Legal.

II.

In casu
, a despeito de constar na Decisão combatida a ausência de depósito da caução no intuito de obter a medida pleiteada, verifico do Id. 1837567 - pág. 27, que a Recorrente promoveu depósito judicial vinculado ao processo de origem, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referente a três vezes o valor do aluguel, conforme previsão da Cláusula Sexta, alínea “a”, do Contrato.

III.
A Recorrente consignou que a despeito de o Contrato prever o pagamento de Caução pelo Locatário no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), a Recorrida somente efetuou o pagamento parcial referente a 1/4 (um quarto) desse valor e, neste sentido, não se pode dizer que a garantia contratual restou perfectibilizada e, ainda que assim não fosse, não há falar-se em risco de irreversibilidade da presente Decisão haja vista que no prazo assinalado para Desocupação Voluntária, a Lei de Locações garante à Recorrida a possibilidade de comprovar o pagamento de todo o débito e, com isso, afastar o cumprimento da ordem, nos termos do Artigo 59, § 3º, do Diploma Legal retro mencionado.

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, no sentido de reformar a Decisão objurgada, deferindo a Medida Liminar de desocupação voluntária, nos termos da fundamentação retro mencionada, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.